Tribunal: STF
Processo: HC 137475
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSISTENTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS (CF, ART. 93, IX) – OBSERVÂNCIA, PELO MAGISTRADO ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU, DOS LIMITES DELINEADOS NO ART. 413, § 1º, DO CPP (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.689/2008) – ATO JUDICIAL QUE ESPECIFICA, COM CLAREZA, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDO AOS RÉUS (CP, ART. 121, § 1º, I E IV, NO CASO) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.